Tribunal: TJBA
Processo: 8036466-65.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8036466-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: HILDEVANDRO ALVES CASAES Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por Hildevandro Alves Casaes contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do indeferimento liminar da petição inicial de Ação Rescisória. A Ação Rescisória visava desconstituir decisão que negou seguimento a Embargos de Declaração por vício formal de cadastramento no sistema PJe, os quais impugnavam acórdão que manteve a demissão do autor da Polícia Militar da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, V, VII e VIII, do CPC, quando a decisão atacada é de natureza processual e não enfrentou o mérito da demanda original, mas impediu o reexame da legalidade do ato de demissão. III. Razões de decidir 3. A Ação Rescisória somente é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado. 4. A decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração por vício de forma é de natureza processual, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 966 do CPC. 5. O mero impedimento do exame meritório da demanda anterior não transmuta a decisão processual em decisão de mérito. 6. Os princípios do devido processo legal e da instrumentalidade das formas deveriam ter sido invocados por recurso próprio no momento oportuno. 7. A tentativa de utilizar Ação Rescisória como substitutivo de recurso incabível configura erro de técnica processual. 8. A rejeição dos Embargos de Declaração foi correta ao reconhecer a inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Ação Rescisória é incabível para impugnar decisão processual que não enfrentou o mérito da controvérsia. 2. A decisão que nega seguimento a Embargos de Declaração por vício formal não autoriza a rescisão com base no art. 966 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 966, caput e incisos V, VII e VIII; 485, I; 277. CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes vinculantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISORIA Nº 8036466-65.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante HILDEVANDRO ALVES CASAES e, na qualidade de Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça